Tribunal: TJSP
Processo: 2214551-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova documental suficiente para solução da lide – Insuficiência de garantias ao contrato e de outros bens penhoráveis – Ação pauliana descabida – Discussão dos autos que se insere no âmbito da formação de grupo econômico empresarial e confusão patrimonial, e

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova documental suficiente para solução da lide – Insuficiência de garantias ao contrato e de outros bens penhoráveis – Ação pauliana descabida – Discussão dos autos que se insere no âmbito da formação de grupo econômico empresarial e confusão patrimonial, e não de alienação fraudulenta de bens a terceiros, sem vínculos com o débito – Agravantes que participaram diretamente em manobras fraudulentas, se beneficiando de vultoso mútuo em condições inverossímeis, reestruturação societárias e integralização de capital social via conferência de imóvel - Confusão patrimonial e fraudes caracterizadas, justificando a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214551-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOE
HORN,
JRM
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
TOWER
IMOBILIÁRIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA e HOSAL COMERCIAL IMOBILIÁRIA LTDA, é
agravado ISEC SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No:
23305
AGR. INSTR.:
2214551-06.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 30a VARA CÍVEL)
AGTES.:
JOE HORN E OUTROS
AGDO.:
ISEC SECURITIZADORA S/A
INTERES.:
ESSER HOLDING LTDA
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA Execução de título extrajudicial Cerceamento de
defesa Inocorrência Prova documental suficiente para solução da
lide
Insuficiência de garantias ao contrato e de outros bens
penhoráveis Ação pauliana descabida Discussão dos autos que se
insere no âmbito da formação de grupo econômico empresarial e
confusão patrimonial, e não de alienação fraudulenta de bens a
terceiros, sem vínculos com o débito Agravantes que participaram
diretamente em manobras fraudulentas, se beneficiando de vultoso
mútuo em condições inverossímeis, reestruturação societárias e
integralização de capital social via conferência de imóvel - Confusão
patrimonial e fraudes caracterizadas, justificando a desconsideração
da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO Hipótese em que a interlocutória
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Aplicação
do art. 252, do RITJSP
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 2954/2961 dos autos originais, integrada pela decisão de fls. 2986/2987, que
acolheu incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Alegam que o direito
de defesa dos agravantes foi cerceado em razão do indeferimento da produção de provas
essenciais para comprovação de ausência dos requisitos da desconsideração da
personalidade jurídica. Exaram que Joe Horn é parte ilegítima para figurar na execução, eis
que a decisão agravada não imputaria a ele, enquanto pessoa física, qualquer ato
fraudulento. Sustentam a inexistência de provas de confusão patrimonial e abuso da
personalidade jurídica, de modo que estão ausentes os requisitos para desconsideração
previstos no art. 50 do CC. Argumentam que recentemente foram proferidas decisões em
processos diversos reconhecendo que não há grupo econômico entre os Agravantes e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Grupo Esser, indeferindo pedidos de desconsideração. Aduzem que os atos envolvendo as
operações de cessão das quotas da JRM à Tower são lícitos, regulares e estão em estrita
conformidade com a lei. Dizem que todos os atos questionados são anteriores à execução,
evidenciando a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentam
que os mútuos realizados entre a Esser Holding e a Tower são regulares e encontram
previsão nos arts. 586 e 592 do CC. Afirmam que a participação societária dos executados
Raphael e Alain nas sociedades controladas por Joe Horn é anterior ao ajuizamento da
execução de origem, e não tem qualquer relação as CCBs executadas. Exaram que a dívida
está sobregarantida, de modo que, antes que se possa excutir bens de terceiros, devem ser
esgotadas as garantias, nos termos do art. 835, § 3o do CPC e conforme CCBs celebradas
entre as partes. Por fim, sustentam que a alegação de fraude contra credores deve ser
deduzida em ação pauliana, e não neste incidente.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, contraminuta às fls.
130/157, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste aos agravantes.
A interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à questão o
justo deslinde que se impõe, in verbis:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado a partir da execução de título extrajudicial no
1099369-48.2017.8.26.0100, movida por ISEC SECURITIZADORA S/A
contra ESSER HOLDING LTDA (devedora principal) e os avalistas,
Alain Korall Horn e Raphael Korall Horn, na qual a exequente pretende a
inclusão, no polo passivo, das sociedades de propósito específico que
representam os empreendimentos imobiliários nos quais foram oferecidas
unidades autônomas em garantia, quais sejam, ESSER ROMA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, ESSER NEW YORK
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, ESSER ESPANHA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. Além dessas,
pretende a exequente a responsabilização das seguintes pessoas físicas e
jurídicas: a) MONICA EHRLICH HORN; b) DANIELA SIMANTOB
HORN; c, d, e, f) JOE HORN "neto", NINA HORN, SARAH MAYA
HORN e ARIEL HORN, menores representados por seus pais; g) JOE
HORN "pai"; h) ESSER HOLDING LTDA; i) TOWER IMOBILIÁRIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA;
j)
HOSAL
COMERCIAL
IMOBILIÁRIA LTDA; k) JRM PARTICIPAÇÕES LTDA; l) JNSA
PARTICIPAÇÕES LTDA . Aduz a exequente, em breve síntese, que as
sociedades executadas formam um grupo econômico juntamente com as
demais sociedades que ora pretende responsabilizar pelo débito, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
participações recíprocas sob o capital umas das outras, coincidência de
endereços e de sócios, pois já haveriam sido compostas no passado pelos
executados Alain e Raphael, que depois teriam cederam suas quotas ao
seu pai, Joe Horn. Que, particularmente no caso da JNSA e à JRM, teriam
sido constituídas por Alain e Raphael cada qual juntamente com suas
respectivas esposas e com capital social integralizado por imóveis dos
casais. E depois, teriam sido cedidas as quotas aos filhos menores, no caso
da JNSA, e à "Tower", no caso da JRM. Que, conforme laudo que auditou
balanço da Holding, haveria sido registrado um empréstimo à Tower em
circunstâncias consideradas suspeitas pela exequente, na ordem de R$
21.000.000,00, sem juros e sem data de vencimento. Argumenta que,
dessa forma, as referidas sociedades e pessoas físicas do alegado grupo
empresarial familiar estariam por esvaziar o patrimônio da Holding e dos
sócios avalistas, executados originais, razões pelas quais pugna pela
responsabilização
deles
pelo
débito
exequendo.
Os
executados
apresentaram defesa às fls. 1387/1408, alegando, inicialmente, a ausência
de esgotamento das buscas de bens, e que o contrato conteria garantias
suficientes para a satisfação do débito. No mais, sustentam que a formação
de grupo econômico familiar, por si só, não representa a prática de fraude
ou confusão patrimonial, o que inexistiria, no caso concreto. E que as
transferências de bens ocorreram em momento posterior ao do
ajuizamento da ação. Por parte de Joe Horn, JRM Participações,
Tower e Hosal sobreveio defesa às fls. 2062/2095 dos autos,
primeiramente, alegando, primeiramente, que o débito estaria
suficientemente coberto pelas garantias contratuais, e que a execução
deveria prosseguir antes com a excussão das garantias reais, quais
sejam, as unidades autônomas dos empreendimentos imobiliários
gravadas com alienação fiduciária em favor da exequente. Depois, se o
caso, com a tentativa de localização de outros bens passíveis de
penhora, o que não ocorreu. Que, por meio da Tower, executa
empreendimentos imobiliários totalmente autônomos em relação aos
da Esser, e que não participa dos riscos, tampouco se beneficia dos
lucros, dos negócios da Esser, e, de modo geral, dos negócios de seus
filhos, Alain e Raphael. Que estes já se retiraram das atuais empresas
do contestante muitos anos antes da formação do débito. Que os atos
de blindagem patrimonial imputados aos seus filhos não têm relação
com as empresas dele, Joe Horn, ou com a sua pessoa física. Que os
negócios jurídicos entabulados entre a Esser e a Tower seriam
eventuais e lícitos, e a autora teria obtido conhecimento prévio do
mútuo antes de conceder crédito aos executados, além disso, a
auditoria por ela contratada, que acusou a existência daquele negócio,
não apontou para a existência de grupo econômico. Que, de toda
sorte, sendo todos os atos de suposta confusão patrimonial apontados
anteriores ao ajuizamento da execução, eventual insurgência por
parte da exequente deveria ser deduzida por meio de ação pauliana.
Diante disso, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo do incidente ou, no mérito, pelo não
acolhimento em relação a si. Mônica Ehrlich Horn apresentou defesa às
fls. 2761/2787, alegando ausência de imputações de prática de atos de atos
de fraude/confusão patrimonial especificamente contra ela, nem sequer a
respeito de eventual ingerência de sua parte nos negócios do grupo Esser
ou que deles haja se beneficiado de alguma forma, com a versão de bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
para o seu patrimônio, por exemplo. E que a transferência do imóvel de
propriedade dele e de Alain para a sociedade que constituíram nada teria a
ver com os negócios da Esser, e dataria de muito antes do ajuizamento da
ação. JNSA, Daniella Horn, Joe Horn "neto", Nina Horn, Sarah Maya
Horn e Ariel Horn apresentaram defesa às fls. 2788/2814, basicamente
pelos argumentos de Mônica. Houve réplica às fls. 1449/1451, 2393/2440,
2826/2885 e 2902/2920, arguindo a intempestividade da defesa de Mônica
Horn e, no mais, basicamente reiterando os argumentos deduzidos na
inicial do incidente. Em sede de especificação de provas, a exequente
pugnou pelo julgamento antecipado do incidente. JNSA e Mônica Horn
protestaram pela realização de perícia contábil/financeira/econômica nos
documentos acostados aos autos. Joe Horn, JRM, Tower e Hosal pediram
a produção de prova oral, além da concessão de prazo de 90 dias para a
apresentação de laudo contábil a ser elaborado por elas próprias ou,
subsidiariamente, pela realização de perícia judicial. O Ministério Público
atua no feito em razão da minoridade de parte dos executados e,
devidamente ouvido, nada opôs quanto à juntada do laudo contábil,
ressalvando que, em sua ótica, a autora poderia impugná-lo
posteriormente, tornando eventualmente necessária a realização de perícia
contábil por profissional de confiança do juízo. É o relatório. DECIDO. O
feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos
do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que as questões postas
em discussão já se encontram comprovadas pelos documentos
contidos nos autos. Despicienda a realização de perícia técnica, uma
vez que os fatos apontados pela exequente são incontroversos e
possuem respaldo em prova documental suficiente para o desate do
litígio (balanços emitidos pelos próprios executados, certidões da
junta comercial e cópias de autos de processos que tramitam contra os
executados). E, adianta-se, os fatos que pretende provar já estão
suficientemente corroborados por tal documentação, sendo o caso de
acolhimento do incidente. Mais precisamente, a fim de evitar eventual
alegação de cerceamento de defesa, ainda que os executados lograssem
demonstram
a
inexistência
de outros indícios de confusão
patrimonial/fraude além dos já consagrados na prova dos autos,
mesmo assim, eles já seriam suficientes para o acolhimento da
pretensão. Com muito menor razão se justificaria a prova oral, posto
que a matéria abrange a interpretação de negócios jurídicos já
documentados, e cujos efeitos são disciplinados formalmente, em
ajustes escritos, de modo que eventuais testemunhas nada teriam a
acrescentar sobre os fatos. Dito isso, repilo a arguição de
intempestividade da contestação de Mônica Horn, pois o ato formal de
cientificar do processo a pessoa incluída no polo passivo por força da
instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica é
considerado como citação, e não intimação. Nesse sentido, o próprio art.
135 do CPC: "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15
(quinze) dias". O prazo para defesa, portanto (equiparada pela lei
processual à contestação), é regido pelo § 1o do art. 231, e não pelo § 2o,
como sustentado pela exequente: "Art. 231. Salvo disposição em sentido
diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos
autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo
correio; (...) § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os
incisos I a VI do caput". Pois bem, o último aviso de recebimento foi
juntado em 26/04/2019 (fl. 2724), uma sexta-feira, iniciando-se o prazo de
15 dias úteis no dia 29/04/2019 (segunda-feira) e encerrando no dia do
protocolo da contestação, de Mônica, feito em 20/05/2019 (considerando o
feriado de 01/05). Tempestiva, pois, a defesa, apresentada no último dia
do prazo. Encerrando as arguições preliminares, as objeções de
ilegitimidade passiva se confundem com o mérito e com ele serão
analisadas. Finalmente, no mérito, como adiantado acima, é caso de
acolhimento do incidente. Não é caso de se exigir que a exequente
primeiro esgote as garantias reais do contrato, pois ela logrou
demonstrar que, dos 21 imóveis alienados fiduciariamente, apenas 6
das garantias permaneciam hígidas. As outras 15 já foram
compromissadas à venda a terceiros; 7 quitadas, com condenação
judicial para a liberação do gravame/outorga de escritura; outras com
quitação outorgada pela própria Esser; e outras não quitadas, mas
com os valores sendo vertidos para contas diversas da que foi
constituída para garantir o crédito. Fê-lo com base em auditoria
contábil, cópias dos processos judiciais movidos pelos compradores e
declarações de quitação da própria Esser. Tais provas, somadas aos
outros débitos multi-milionários de natureza assemelhada que pesam
contra a executada e os sócios avalistas, ou seja, também referentes a
financiamentos dos edifícios que o grupo constrói e comercializa, é
possível vislumbrar, desde logo, a insuficiência das garantias e de
outros bens penhoráveis, justificando, já nesta fase, a invocação da
disregard doctrine, como procedido. Também não socorre aos
executados o argumento de que a pretensão deveria ser deduzida, se o
caso, na forma de ação pauliana, pois os fundamentos e requisitos são
distintos: caracterizar-se-ia a fraude contra credores se as alegações
fossem de alienação fraudulenta de bens a verdadeiros terceiros, sem
relação empresarial e sem vínculos indiretos com o débito. Diferente o
caso dos autos, que realmente se insere no âmbito do levantamento da
separação patrimonial, pois o que se imputa às pessoas ora incluídas
no polo passivo é a formação de grupo econômico empresarial e a
utilização de familiares atribuindo-lhes participações societárias e
vertendo esses bens dotais para provocar confusão patrimonial e
esvaziar o patrimônio dos executados originais. Superados tais
aspectos, para facilitação do entendimento, a análise da responsabilidade
de cada grupo de executados será dividida da seguinte forma: 1)
sociedades de propósito específico; 2) Joe Horn "pai", Tower e JRM; 3)
JNSA, Mônica Horn e Daniela Simantob Horn; 4) Joe Horn "neto", Nina
Horn, Sarah Maya Horn e Ariel Horn. Quanto ao grupo 1, diante dos atos
de defraudação das garantias, e, por serem as unidades autônomas
alienadas fiduciariamente partes integrantes dos empreendimentos
representados pelas SPE's Esser New York, Esser Roma e Esser Espanha,
e ainda, por serem essas controladas pelo grupo econômico utilizado para
blindagem
patrimonial,
justifica-se
que
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da sociedade executada atinja tais sociedades de
propósito específico. 2) Não obstante a saída antiga de Alain e Raphael
Horn ("filhos") de sociedades hoje controladas por "Joe pai" (Tower,
Hosal, DAFF e Olímpia), o que, com a devida vênia, Joe Horn não
consegue explicar é o fato de a Tower LTDA da qual detém 99% das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
quotas haver adquirido 99% das quotas da JRM Participações, que
foram constituídas em anos recentes pelos filhos com suas esposas,
com integralização de capital social via conferência de um imóvel de
cada casal estimado em mais de dois milhões cada. Ou seja,
permanecem havendo reestruturações societárias e versão de ativos
entre os filhos e suas esposas e o pai. Além disso, a Tower foi
beneficiada com o vultoso mútuo de R$ 21.000.000,00 pela Esser
Holding, constatado em auditoria independente, em condições
inverossímeis, como a ausência de remuneração e de data para
pagamento. Não socorre a Joe e à Tower o fato de o balanço que
incluiu o registro desse mútuo ser anterior ao ajuizamento da
execução, pois se trata do balanço de 2015, ao passo que a origem dos
financiamentos propriamente ditos remonta a 15/12/2015 e, naquele
período, os executados reconhecem que o Grupo Esser passava por
dificuldades devido à crise econômica nacional (e consequentemente,
do mercado imobiliário) que se iniciou em 2014. Essa mesma
sociedade, recentemente, em 24/04/2017, adquiriu a totalidade das
quotas da JRM, que foi constituída também em momento posterior ao
da concessão dos financiamentos, qual seja, 28/12/2016, pelo filho
Alain com sua esposa Mônica, com integralização do capital social via
conferência de um imóvel do casal. Não se vislumbra finalidade outra
para a constituição da referida sociedade, JRM, que não a de verter o
referido imóvel a sociedade com patrimônio formalmente distinto da
pessoa de Alain, com a participação de seu pai na fraude e este, por
sua vez, controlando sociedade que passou a controlar a JRM e
também recebeu elevada quantia da Esser, não pode alegar ausência
de participação nos negócios desta. Pelas mesmas razões, justifica-se a
manutenção no polo passivo da sociedade Hosal, que também é
controlada (99%) por Joe Horn; entretanto, os outros 1% pertencem
à Olímpia que, por sua vez, tem 99% de suas ações detidas por Jor
Horn. 3) A JNSA encontra-se na mesma situação da JRM, ou seja, foi
constituída em 21/11/2016 por Raphael e sua esposa Daniela também com
capital integralizado por um imóvel avaliado em mais de R$ 2.000.000,00
e, na sequência, em 15/02/2017, as quotas foram cedidas aos filhos
menores de idade. Valem para a JNSA, portanto, as mesmas considerações
tecidas em relação à JRM e, por haverem participado diretamente da
prática dessas manobras fraudulentas, Mônica e Daniela também devem
ser responsabilizadas pelo débito exequendo. Embora não existam indícios
de que elas praticado atos de gestão nos negócios da Esser Holding,
concordaram em desviar bens que estavam na iminência de serem
buscados pelos credores não satisfeitos por meio de arranjos societários,
logo, tiveram participação direta na fraude. 4) Os filhos menores de
Raphael e Mônica, Joe Horn "neto", Nina Horn, Sarah Maya Horn e Ariel
Horn, também devem constar no polo passivo, pois são formalmente
titulares atuais das quotas sociais da JRM, embora, na prática, tudo não
tenha passado de uma manobra de seus pais, aproveitando-se estes da
menoridade daqueles e do poder de representação que possuem, para fazer
negócios em seus próprios interesses em nome dos menores. Cediço que
não é toda e qualquer formação de grupo econômico que enseja a
desconsideração da personalidade jurídica das sociedades que o integram
e a responsabilização de umas pelos débitos das outras, mas, no caso
concreto, em razão de todo o exposto acima, reputo por caracteriza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
fraude/confusão patrimonial que justificam a desconsideração, com fulcro
no art. 50 do Código Civil. Importante destacar, por fim, que, em casos
assemelhados, tem o Ministério Público se posicionado, e outros juízos
acolhido, outros incidentes de desconsideração de personalidade jurídica
relativos ao "Grupo Esser", conforme precedentes já colacionados pela
própria exequente, evitando-se, aqui, desnecessária repetição. Ante o
exposto, ACOLHO o presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e, por consequência, determino a inclusão, no polo
passivo
da
execução,
das
sociedades
ESSER
ROMA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, ESSER NEW YORK
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, ESSER ESPANHA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
LTDA,
TOWER
IMOBILIÁRIA
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA;
HOSAL
COMERCIAL IMOBILIÁRIA LTDA; JRM PARTICIPAÇÕES LTDA e
JNSA PARTICIPAÇÕES LTDA; e ainda, das pessoas físicas JOE HORN
"pai", MONICA EHRLICH HORN, DANIELA SIMANTOB HORN, JOE
HORN "neto", NINA HORN, SARAH MAYA HORN e ARIEL HORN,
devidamente qualificadas na inicial do incidente. Intime-se.” (destaquei)
“Conheço dos embargos de declaração de fls. 2.965/ 2.982, aos quais,
nada obstante, rejeito, por não vislumbrar os vícios apontados na decisão
guerreada. Em que pese o inconformismo das embargantes, a decisão
apresentou pormenorizadamente as razões pelas quais as provas
pretendidas por elas seriam inócuas à solução do deslinde, de modo que os
argumentos trazidos não apontam para vício, apenas se rebelam com
decisão oposta aos interesses da embargante. Vale ressaltar que
contradição que enseja a oposição de embargos é "a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte"
(STJ-4aT., REsp. 218.528-SP-EDcl., rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,
rejeitaram os embargos, v.u., DJU 22.4.02). Assim, resta evidente o
caráter manifestamente infringente da manifestação da embargante, que
apenas faz por antecipar seu inconformismo com a decisão exarada,
questão que encontrará melhor cabida perante a superior instância, caso
interposto a seu devido tempo o recurso pertinente. Por fim, consigno que
eventual oposição de novos embargos, com a reiteração dos mesmos
argumentos, ensejará aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do
CPC.
Diante
do
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Por outro lado, conheço também os embargos de
declaração de fls. 2.983/ 2.985, porquanto tempestivos e os acolho para
sanar a omissão apontada. A decisão de fls. 2.954/ 2.961 deixou, de fato,
de fixar honorários sucumbenciais em razão do acolhimento do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica. Dessa forma, condeno os
requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos
patronos da parte requerente, fixando-os em R$2.000,00 para cada
requerido.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
manifestação (fls. 2062/2095) e já resolvidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214551-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da r.
decisão recorrida, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator